Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO. PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESERÇÃO. AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PARCIAL INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. AUSÊNCIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. 30 (TRINTA) DIAS.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.
2. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, alegada em contrarrazões de apelação, quando constatado que, além de as razões do apelo abarcarem assuntos de seu interesse, a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida em sentença, encontrando-se, portanto, dispensada do recolhimento das custas recursais.
4. Evidenciados o acidente e a invalidez parcial permanente do segurado, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado.
5. O valor da indenização a ser paga deve obedecer aos seguintes critérios para seu cálculo: aplicação do artigo 3o, inciso II, §1o, inciso II, aliena 'b', da Lei no 6.194/74. No caso, a perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto sacral, enquadra-se no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), percentual ao qual deve ser aplicada a redução proporcional no valor da indenização correspondente a 50% (cinquenta por cento) para as perdas de média repercussão.
6. A legislação de regência impõe o pagamento da verba indenizatória decorrente do seguro obrigatório DPVAT no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a requisição administrativa, sendo que, ultrapassado o referido prazo para pagamento administrativo, incorre a seguradora em mora automática, fundamento para a incidência de juros de mora e de correção monetária.
7. Não há que se falar em incidência de juros de mora ou em correção monetária sobre os valores recebidos pelo segurando quando o pagamento foi realizado dentro do prazo legal de trinta dias previsto no §1o, artigo 5o, da Lei no 6.194/74.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.